Tribunal: CARF
Processo: 10314.722687/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722687/2014-61
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-013.820 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 DE
17
DE
JANEIRO
DE
2023.
SÚMULA
N°
103
DO
CARF.
APLICABILIDADE
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103.
Recurso de Ofício não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722687/2014-61
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722687/2014-61

Trata-se do Recurso de Ofício contra lançamento de ofício de Contribuição para o
PIS/PASEP, referente aos períodos de apuração março/2009 a dezembro/2009, proferido através
do acórdão no 14-72.745 pela 11a Turma de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, a qual julgou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a impugnação apresentada pela contribuinte para
manter em parte o crédito lançado conforme demonstrado abaixo:

Todavia, a exigência fiscal mantida foi incluída pela Requerente no Programa
Especial de Regularização Tributária (“PERT”) e transferido para o Processo Administrativo no
16151.720342/2017-11. Sendo que, a parte do crédito exonerada é o objeto do presente recurso.
Por sua vez, com relação à parte da exigência fiscal cancelada, como superava R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil Reais), naquela data, estava sujeita a recurso de
ofício.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Na data de interposição do presente recurso, o limite necessário para o apelo
recursal era de R$ 2.500.000,00, com base na Portaria MF n° 63/2017.
Ocorre que a Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, passou a dispor que
decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze
Milhões de Reais).
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722687/2014-61

Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O lançamento de ofício que constituiu crédito de Contribuição para o PIS/PASEP,
perfaz, até a presente data, o valor de R$ 9.027.593,04. Logo, a exoneração do crédito tributário se
deu em valor abaixo do limite imposto pela Portaria MF n° 02/2023.
Portanto, impõe-se a aplicar a Súmula CARF n° 103: “Para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.
Por conseguinte, voto por não conhecer do recurso de ofício.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 2288
DF CARF MF
Original